Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708090-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE SOUSA contra alegada omissão do SECRETÁRIO DE SAÚDE e do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em fornecer vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) pública ou particular. Esclarece que o impetrante está internado com Covid-19 e que já perdeu cerca de 50% (cinquenta por cento) da capacidade pulmonar, correndo risco de morte, sendo necessária sua internação em UTI. Elucida que a UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia informou que não existem mais vagas de UTI, motivo pelo qual impetrou o mandamus. Afirma que a não internação em leito de UTI ofende seu direito à saúde, de forma que, não mais existindo leitos na rede pública, deverá o impetrante ser internado em leito da rede privada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova a imediata transferência do impetrante para leito de UTI da rede pública ou privada. No mérito pugna pela confirmação da liminar. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 344/2021 estabelece em seu art. 4o, II, que o pedido de liminar em mandado de segurança, cuja falta de análise acarretará o perecimento do direito deve ser analisado em sede de plantão. É o caso dos autos. Destaco, inicialmente, meu entendimento no sentido de que o Secretário de Saúde, assim como o Governador do Distrito Federal são partes ilegítimas, mas, não sendo tal matéria cabível de análise no plantão, deixo para o Desembargador Relator analisá-la. Concedo, para análise da liminar, os benefícios da gratuidade de justiça para o impetrante. O art. 7o, III, da Lei no. 12.016/09 estabelece os casos em que é cabível a concessão de liminar em mandado de segurança: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, resta devidamente comprovada a gravidade do estado de saúde do impetrante, a necessidade de UTI e a sua não transferência (ID 24154920). O direito fundamental à vida é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. De igual sorte, a saúde é imposta como dever aos entes públicos para que, por meio de políticas sociais e econômicas, possam garanti-la aos cidadãos. Nesse sentido preceitua a Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tais princípios são reiterados pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a qual dispõe em seu artigo 204: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Destaque-se, ainda, o disposto no artigo 207, inciso II, do mesmo diploma legal: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; Dito isso, cumpre observar que o relatório médico acostado aos autos, dá conta de que o autor encontra-se em grave estado de saúde, demonstrando a necessidade de sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Cumpre frisar que a natureza fundamental da assistência à saúde, aliada a seu status de dever essencial do Estado, evidenciam que o referido direito não pode ser submetido a óbices que prejudiquem o acesso dos indivíduos menos favorecidos aos tratamentos médicos e hospitalares dos quais necessitam. Este é o entendimento pacífico desta eg. Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. 1. Cuida-se de ação cominatória julgada parcialmente procedente para condenar o ente público a arcar com os custos de internação em hospitalar particular, a partir da ciência do réu da necessidade de internação em unidade da rede pública. Apelação da autora e recurso voluntário do ente público. Sentença sujeita a reexame necessário. 2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade. (...) 6. Recursos voluntários e remessa oficial improvidos. (Acórdão 1250245, 07030431420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CRIANÇA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO EM UTI PÓS-OPERATÓRIA. FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DEMANDA COMINATÓRIA. ESTIMATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Em se tratando de demanda cominatória, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, o que, contudo, não autoriza a adoção de importe absolutamente dissociado do proveito econômico que se poderá alcançar com o ajuizamento da demanda, devendo ser considerado, além das particularidades do caso, a potencial extensão dos pedidos formulados. 2. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal. 3. Deve ser assegurado à criança que necessita de intervenção cirúrgica, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o procedimento, o direito de ser contemplada com o tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo poder público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob pena, caso contrário, de legitimar a inércia estatal. 5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Preliminar acolhida. (Acórdão 1235713, 07075346420198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Havendo prescrição médica para internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica essencial ao tratamento do paciente, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de aspectos orçamentários ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à vida indissociável do direito à saúde. III. A sentença que impõe ao Estado a internação em UTI necessária ao tratamento médico de pessoa necessitada imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à vida e à saúde. IV. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a internação em leito de UTI, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. (...) VI. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso do Distrito Federal provido. (Acórdão 1224925, 07067594920198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 6/2/2020. Sem Página Cadastrada.) Entretanto, considerando a situação crítica do país, em razão da pandemia do Covid-19, e a crise no sistema de saúde do Distrito Federal, com praticamente o esgotamento das vagas de UTI disponíveis nas redes pública e privada, é necessário que seja observada fila de pacientes do Sistema de Regulação de Leitos de UTI. Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar para determinar a internação do impetrante em leito de UTI da rede pública ou privada, devendo, para tanto, ser observada a lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Determino que, se ainda não tiver sido incluído, que se inclua o nome do impetrante na lista e que sejam analisados seus critérios de prioridade clínica para internação o mais célere possível, sem que, contudo, seja furada a fila. Intime-se a autoridade coatora para que cumpra o determinado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Dou a esta decisão força de mandado. Após, remetam-se os autos ao Relator. Brasília-DF, 17 de março de 2021 19:44:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista